Tribunal: TJES
Processo: 0000150-86.2018.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000150-86.2018.8.08.0022
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSENILTON RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000150-86.2018.8.08.0022

APTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APDO:
JOSENILTON RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
Direito civil e processual civil. Preliminares de cerceamento de defesa. rejeitada. Mérito.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Dano moral
E ESTÉTICO
. Indenizaç
ões

minoradas
.
Apelo conhecido e
parcialmente
provido.

1
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
A
intimação pelo Juízo
para que a parte se manifeste em alegações finais por meio de memoriais
é faculdade atribuída ao magistrado e
não configura cerceamento de defesa,
a menos
quando demonstrado o prejuízo suportado pela parte.
Preliminar rejeitada.

2

–
MÉRITO.

P
ar
a a configuração da responsabilidade civil é necessária a
ocorrência
do dano
e

do
nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
sendo desnecessária a prova da culpa quando se tratar de
responsabilidade civil
objetiva
(art. 186 c/c 927, CC/02).

2.
1 –
D
emonstrada a responsabilidade pelo acidente ocorrido, bem como os danos ocasionados ao demandante,
por meio de
boletim de ocorrência lavrado no local do acidente
e por
laudo pericial elaborado
por
expert
nome
a
do pelo Juízo,
é devida a indenização referente
.

2.
2
–
M
inora-se a condenação em danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) e pelos danos estéticos sofridos para R$10.000,00 (dez mil reais),
condizentes com o caráter lenitivo e punitivo das indenizações, sem que cause enriquecimento ilícito
.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000150-86.2018.8.08.0022

APTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APDO:
JOSENILTON RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

O
apelante aduz
estar eivada de
nulidade a sentença,
porquanto não fora intimado para que apresentasse suas alegações finais, trazendo como fundamento o artigo 364, §2º do CPC
1
, entendendo ter havido violação ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia,
conforme se vê
à
s fl.
275 a 279 e
verso
s
dos autos
,

o ente municipal, por meio de seu procurador,
foi intimado
para que tivesse ciência do teor e conclusão do laudo pericial elaborado, oportunidade em que se manteve
inerte,
inclusive, nada requerendo em relação a eventual oportunidade de
apresentar suas
alegações finais
por meio de memoriais
.

A
rigor,
inclusive, quanto às alegações finais,
a ausência de intimação pelo Juízo para tal desiderato não configura cerceamento de defesa, eis que cuida de ato que
se mostra útil,
tão somente,
para reafirmar
todo o alegado durante a instrução processual, não
se configurando em nulidade sua ausência nos autos do processo, senão quando demonstrado o prejuízo suportado pela parte, em decorrência
da
não oportunização,
o que não ocorre no caso
sub analise
.

C
om efeito, a medida é facultada ao juízo
e dispensável
notadamente quando não há necessidade
em
que sejam produzidas outras provas para que
o magistrado
forme seu convencimento.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DIREITO ADMINISTRATIVO PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS - MEMORIAIS - FACULDADE DO JUIZ - REJEIÇÃO
1. Não se tem por configurado cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte é manifestamente desnecessária.
2. O magistrado, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis para o julgamento da demanda, como o fez o juízo de origem, ao entender pela dispensa da prova oral para o deslinde da controvérsia.
3. Hipótese na qual a prova testemunhal e os depoimentos pessoais dos réus são prescindíveis para o desate da lide, que já foram devidamente ouvidos no inquérito civil público, sendo, pois, a prova documental suficiente para resolução do mérito.
4. A ausência de intimação das partes para apresentação de memoriais não configura qualquer irregularidade, muito menos nulidade processual.
5. As alegações finais, em regra interpostas oralmente - porém conversíveis em memoriais diante da complexidade do fato ou do direito, nos termos do art. 364, caput, e § 2º, do CPC -, não representam fase obrigatória do procedimento comum ordinário, tratando-se de faculdade do juiz condutor do processo.
6. Inexistência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.165005-4/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023).

Destarte,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

2
. DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de a
pelaç
ão

c
ív
el

interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de fl.
281/297
, que nos autos de ação indenizatória ajuizada por
JOSENILTON RIBEIRO DOS SANTOS
,
julgou procedente o pedido formulado na exordial, para condenar o ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, além de pensionamento vitalício,
pedidos formulados
na exordial em decorrência das consequências advindas de acidente automobilístico.

Nas suas razões (fl.
337/361
), o Recorrente requer a modificação do entendimento delineado para que sejam afastadas as condenações que lhes foram impostas, sob argumentos de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, conforme depoimentos colhidos no PAD; que a perícia realizada concluiu pela possibilidade de reabilitação do demandante, eis que sua incapacidade laborativa se deu de forma parcial e permanente; que não restou comprovado que exercia atividade
laborativa
e qual seria sua remuneração.

Entende que os valores fixados a título de danos morais e estético são exorbitantes, considerando aqueles praticados em conclusões de julgamento neste egrégio Tribunal formulando, ao fim, pedido
de julgamento improcedente dos pedidos contidos na exordial.

A
lternativamente, que a pensão seja fixada até que esteja reabilitado o apelado e para que sejam minorados os valores das condenações para R$10.000,00 (dez mil reais) a título e danos morais e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos, considerando a possibilidade de que as dua
s
indenizações não ultrapassem, em conjunto, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

E
xtrai-se da peça exordial que no dia
15/08/2017
, por volta das
quatro horas e cinquenta minutos
, na altura do KM
209.5
, da BR 101, no Município de
Ibiraçu
/ES, o veículo de propriedade do ora Apelante
,

veículo
marca R
enault/Sandero EXP 101
, placa
OYI 4663
, conduzido por seu
representante
, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo
dirigido pelo demandante/apelado
e
que seguia no sentido contrário da pista, um automóvel marca
FIAT/Fiorino IE
, placa
MMQ 9425
.

Em decorrência,
alega ter
sofrido
ferimentos
, inicialmente necessitando permanecer internado no Hospital Jayme Santos Neves por setenta e três dias,
consolidando-se
as lesões
em graves consequências no joelho esquerdo, fêmur esquerdo, pelve e bacia, irreversíveis e que refletem na impossibilidade de que realize atividades hodiernas tais como comer, tomar banho, se vestir.

Sobre o assunto, pontue-se, que
p
ar
a a configuração da responsabilidade civil é necessária a
ocorrência
do dano
e

do
nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
sendo desnecessária a prova da culpa quando se tratar de
responsabilidade civil
objetiva
(art. 186 c/c 927, CC/02),
o que se mostra no caso dos autos
.

N
esse sentido destaque-se que: [...]
Em sede de responsabilidade civil do Estado, a regra é a responsabilidade objetiva, bastando que se comprove a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica de direito público.

[...]
(TJMG- Apelação Cível 1.0000.23.030889-2/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023).

No caso em apreço,
o demandante fora vítima de acidente de trânsito que envolveu, além do seu, veículo de propriedade do ente municipal demandado
.

O
Boletim de Ocorrência lavrado (fl.51/83) descreve o acidente
que, pela dinâmica indicada, V1 era conduzido por representante do Município de Barra de São Francisco e V2 pelo demandante, elaborado
da seguinte forma:

[...]
O V1 INVADIU A CONTRAMÃO, COLIDIU FRONTALMENTE O V2, QUE SEGUI NORMALMENTE EM SUA MÃO DE DIREÇÃO, DESGOVERNOU-SE E COLIDIU NO MEIO FIO NO OUTRO LADO DA PISTA.
[...]

Em seguida, é possível a verificação dos depoimentos colhidos, destacados em parte:

Fl. 155, Valdeci Sobrinho de Souza
[...]

RESPONDEU: Que trabalha para o Município de Barra de São Francisco, deste janeiro de 2017, exercendo a função de motorista, mediante contrato temporário,
[...]
, Respeitante ao acidente o interrogando declara que no dia 15 de agosto de 2017, levantou aproximadamente às 02h30 da manha, pegou o veículo na garagem e começou a recolher o pessoal para levar para Vitória, para serem atendidos no HOSPITAL SANTA RITA,
[...]
Que a viagem estava seguindo de forma normal, que a poucos Kilômetros antes de Chegar na cidade de lbiraçú, aproximadamente às 05h00m, da manhã, estava descendo com seu veículo atrás de um caminhão, um declive bem acentuado e em linha reta, com três faixas de rolamento, sendo uma descendo e duas subindo, momento em que deu uma pequena saída a esquerda para verificar se estava vindo e/ou subindo algum veículo, para que o mesmo pudesse ultrapassar o caminhão, momento em que o veículo que subia, estava colado na faixa divisória pontilhada, e não chegou a ver o ve
í
culo que estava sendo dirigido pelo interrogando, momento em que ocorreu a batida na parte frontal, ou seja lateral esquerda do farol do seu veículo público, e parte frontal lateral esquerda do farol do veículo que vinha subindo, ou seja, "a batida foi farol com farol",
[...]
Que em consequência da batida o veículo público rodopiou na pista de rolamento, bateu no barranco e foi parar na canaleta lado esquerdo do asfalto,
[...]
afirma que o acidente ocorreu porque seu veículo estava com a Lâmpada do farol baixo queimada, é o veículo fiorino que esta subindo, estava colado na faixa e não deu para ver o veículo público que estava sendo dirigido pelo interrogand
o
. PERGUNTADO AO INTERROGADO DE QUEM SERIA A CULPA DO ACIDENTE, respondeu que o acidente poderia ter sido evitado se o veículo fiorino que estava subindo, saísse para a outra faixa a direita;
[...]

Genessy Souza da Silva, um dos passageiros do V1 relatou que [...]
a viajem estava tendo um curso normal, mas antes de chegar na cidade de lbiraçú, em uma pista de declive mais ou menos acentuado, com três faixas de rolamento sendo uma descendo e duas subindo, quando o veículo do município estava descendo atrás de um caminhão o motorista Valdeci deu uma saída com o veículo a esquerda com o objetivo de ultrapassar o caminhão, momento em que o veículo marca Fiorino "BAU" lotado de pão, que vinha subindo na faixa do meio, bate
u
frontalmente lado do farol esquerdo do veículo do Município, que veio a rodopiar na pista
. [...]
(SIC)

De modo similar o relato da passageira
ISRAELLE DE SOUZA E SILVA,
afirmou que:
[...]
no momento do acidente a mesma estava dormindo, acordando com o barulho da batida,mais depois ficou sabendo que o motorista VALDECI estava dirigindo atrás de um caminhão e quando saiu a esquerda pra fazer uma ultrapassagem, o veículo que vinha subindo a faixa do meio colidiu no veículo do município.
[...]
(SIC)

Deste modo, diga-se, pelas declarações prestadas, bem como pelas fotos
e relatos
elaborados
pela
autoridade que acompanhou o decorrer do sinistro e
contidas no Boletim de Ocorrências, vislumbra-se a responsabilidade
do condutor do veículo V2
pel
o acidente,
após tentativa de ultrapassagem.

Os
supracitado
s

registros
,
além de serem dotados de fé pública,

possuem presunção de veracidade relativa,
passíveis de serem refutados apenas com
prova
robusta em sentido
do contrário.

Desse modo, pela análise do conjunto probatório, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito,
indene de
dúvidas que o acidente de trânsito se deu por culpa exclusiva do condutor do veículo do apelante, que colidiu no que trafegava em sentido contrário ao tentar realizar ultrapassagem.

Registro que
a
adoção de conclusão diversa dependeria de prova inequívoca d
a
culpa

d
a

vítima
,
o
que não
foi demonstrado
,
devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade d
o ente
demandad
o
pelo acidente de trânsito.

C
onfira-se, nesse sentido, julgado deste órgão f
ra
cionário:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL CONSTATANDO A CULPA DA TRANSPORTADORA APELANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIA. (...) DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo testificado no boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial, foi o caminhão de propriedade da transportadora Apelante que foi o responsável pelo acidente, ao invadir a contramão de direção. 2. No caso, foi à autoridade policial quem desenhou o diagrama do boletim de ocorrência e elaborou o laudo pericial do ocorrido, tendo baseado as suas conclusões nos dados objetivos que constatou in loco, de modo que competia à parte o ônus de desqualificar a dinâmica então exposta, o que não foi atendido. Responsabilidade comprovada
. [...].. (TJES, Apelação n.º 035120292152, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, Julgamento em 28/01/2019, Publicação em 07/02/2019).

Assim, de ser mantida a responsabilidade civil da Apelante.

Em evolução, n
o âmbito dos danos morais
e estéticos
,
resta configurada a obrigação em indenizar
, eis que o demandante permaneceu longo período afastado de sua rotina familiar e laboral, em vista da necessidade de realização de cirurgia e repouso
para recuperação,
por
meio de
internação em Hospital
.

C
onsta do laudo
pericial
elaborado
que
:

[...]
De acordo com o exame clínico pericial, e analisando individualmente os fatos sequenciais, a parte Autora apresentou a patologia descrita (politraumatismo), de modo que concluo que as lesões possuem nexo direto com o acidente automobilístico narrado na inicial indenizatória. O Requerente apresenta sequela motora em joelho esquerdo, e dano estético leve, e há incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade de taxista / motorista, podendo ser reabilitado para exercer outra atividade profissional.
[...] (fl.239)

Em razão da conclusão, passa-se ao exame quanto ao valor atribuído
à
s condenações
pelo juízo primevo
, quais sejam:

[...]

- Pensionamento: pagamento de pensão vitalícia ao autor, a partir do evento danoso, em 100% (cem por cento) do salário mínimo nacional.

- Danos morais: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A correção monetária incidirá desde a presente fixação (Súmula 362 do STJ0 e será IPCA e os juros de mora calculados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) com base no índice oficial de remuneração básica aplicável a caderneta de poupança, nos termos do que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97 - com redação dada pela Lei 11.960/2009 (RECURSO ESPECIAL Nº 1.492.221 - PR (2014/0283836-2).

- Danos estéticos: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A correção monetária incidirá desde a presente fixação (Súmula 362 do STJ0 e será IPCA e os juros de mora calculados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) com base no índice oficial de remuneração básica aplicável a caderneta de poupança, nos termos do que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97 - com redação dada pela Lei 11.960/2009 (RECURSO ESPECIAL Nº 1.492.221 - PR (2014/0283836-2).
[...]

Quadra registrar
que
[...] 4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral. (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.),
entendimento que se coaduna com o caso dos autos
e mantém-se por seus fundamentos
.

Quanto aos danos morais e estéticos
,
entendo merecer reforma a sentença,
sem embargo de todo o prejuízo enfrentado pelo demandante, eis que
o
intento das condenações
é
de
atender à finalidade da norma,
tanto
para
servir de
lenitivo ao ofendido e punição ao causador do dano,
quanto
para
ressarcir a vítima, todavia
sem causar enriquecimento indevido.

N
esse passo, é de se observar o parâmetro adotado em casos tais neste egrégio Tribunal, contidos nas conclusões que passo a destacar:

[...]
6. Assim, na hipótese em análise, é proporcional e razoável reduzir para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor fixado a título de danos morais e, da mesma forma, reduzir para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor fixado a título de danos estéticos, importância que se mostra mais adequada à hipótese e apta a atender ao caráter pedagógico e indenizatório, sem importar em enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048070149520, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023, Data da Publicação no Diário: 14/02/2023).

[...] IV Recurso da Viação São Roque Ltda. conhecido e desprovido. Apelo de André Luis de Almeida Reis conhecido parcialmente e parcialmente provido quanto aos lucros cessantes, cuja indenização a ser paga será apurada na fase de liquidação; tal como, para majorar o quantum indenizatório devido a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 067070001507, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022).

Com isso, minora-se a condenação em danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) e, pelos danos estéticos sofridos, para R$10.000,00 (dez mil reais), considerando a razoabilidade e a proporcionalidade
dos valores em relação a todo o processado
.

Em face do exposto,
conheço
do recurso

e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
minorar o valor das condenações em danos morais e estéticos para os valores, respectivamente, de
R$30.000,00 (trinta mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Art. 364.
Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

§ 1º Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso.

§ 2º Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.